Tribunal: TCU
Processo: 001.498/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5807/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.498/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudino Martins de Souza (XXX.817.619-XX); Cristiane Regina Andrade Pereira (XXX.887.469-XX); Elisa Aiko Komatsu Aramaki (XXX.206.818-XX); Francisco de Souza (XXX.201.709-XX); Genice Maria Rodrigues (XXX.458.049-XX); Lauro Santos de Souza (XXX.769.419-XX); Maria Bitencourt Primo (XXX.588.909-XX); Milton Goncalves de Oliveira (XXX.346.259-XX); Rosa Maria Kayoko Izumi (XXX.544.619-XX); Vanderlei Meira (XXX.583.499-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.